Tribunal: TJSP
Processo: 1010262-26.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão na apreciação do reconhecimento do atraso na entrega da unidade, em consideração aos arts. 421 do CC e art. 51 do CDC. Vício não caracterizado. Violação aos deveres de informação e transparência pela vinculação do prazo de entrega da obra à celebração do contrato de financiamento, evento futuro e incerto, sem definição de prazo quanto à sua ocorrência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão na apreciação do reconhecimento do atraso na entrega da unidade, em consideração aos arts. 421 do CC e art. 51 do CDC. Vício não caracterizado. Violação aos deveres de informação e transparência pela vinculação do prazo de entrega da obra à celebração do contrato de financiamento, evento futuro e incerto, sem definição de prazo quanto à sua ocorrência. Nulidade que se sobrepõe ao "pacta sunt servanda". Entendimento consagrado em IRDR do TJSP (tema 2). Propósito infringente a ser buscado por via própria. EMBARGOS REJEITADOS.